Tribunal: TJMT
Processo: 1013847-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013847-74.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante : EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO
Agravado : BANCO JOHN DEERE S.A.
Número do Protocolo: 1013847-74.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Número Único 1002599-66.2020.8.11.0015), ajuizada contra o agravante pelo BANCO JOHN DEERE S.A., deferiu a medida de liminar de busca e apreensão dos veículos e maquinários objetos da lide (cf. ID 48272469).
O agravante defende que não houve cumprimento dos requisitos de procedibilidade da ação, diante da falta de comprovação da mora do devedor, por meio de notificação extrajudicial válida, insistindo em que “o esgotamento das tentativas de notificação extrajudicial deve preceder o protesto do título sob pena de extinção da ação de busca e apreensão” (cf. ID 48272460 - Pág. 6).
Ressalta que “apesar (de a) notificação extrajudicial ter sido devolvida com a anotação ‘mudou-se’, referida informação não corresponde com a verdade”, já que o “Agravante nunca se mudou do local informado no contrato e possui comprovante de endereço atualizado no endereço em que reside sendo certo de que foi vítima de uma notificação extrajudicial nula, sem força jurídica e que deve ser desconsiderada por este Egrégio Tribunal de Justiça” (cf. ID 48272460 - Pág. 7).
No mais, sustenta que os veículos cuja apreensão foi deferida constituem bens essenciais para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, e que “a medida de busca e apreensão, no atual momento da pandemia deve ser deferida com parcimônia, tendo em vista os danos irreversíveis que podem causar” (cf. ID 48272460 - Pág. 12/13).
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a ausência de constituição em mora do devedor/agravante, seja julgado extinto o processo na origem; de imediato, requer a antecipação da pretensão recursal, com a suspensão da ordem de busca e apreensão (cf. ID 48272460 - Pág. 17).
É a suma.
D E C I D O
Consta dos autos que o agravante emitiu em favor do Banco/agravado as Cédulas de Crédito Bancário nos 1559644/17, 1562650/17, 1562653/17 e 1641443/18, envolvendo o financiamento dos seguintes veículos/maquinários: “1 (UMA) PÁ CARREGADEIRA MARCA JOHN DEERE, MODELO 524KII, CHASSI – 1BZ524KAAHD001175; 1 (UMA) RETRO-ESCAVADEIRA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310L – NACIONAL, CHASSI – 1BZ310LAVHD000642; 1 (UM) TARTOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 6115 J (MAR-I), CHASSI – 1BM6115JKJD000700; 1 (UM) TRATOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 8320 (MAR-I), CHASSI – 1BM8320RLJ0100123; 1 (UMA) PLATAFORMA DE CORTE, MARCA JOHN DERRE, MODELO DRAPER FLEXIVEL FD 740, CHASSI – 1CQ740DAHJ0120380; 1 (UMA) COLHEITADERA, MARCA JOHN DERRE, MODELO S670 (MAR-I), CHASSI – 1CQS670ACJ0120501; 1 (UM) TRATOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 7230 J (MAR-I), CHASSI – 1BM7230JPH001664”, com cláusula de alienação fiduciária, a serem pagos em parcelas anuais, sendo a primeira com vencimento em 15/05/2018.
Sucedeu que, o agravado tornou-se inadimplente a partir da parcela vencida em 15/05/2019 em relação a todos os títulos, razão pela qual o Banco/agravado ajuizou contra ele a ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 3o do Dec. Lei 911/69.
O art. 3o do Decreto-lei no 911/69 estabelece que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, e o referido art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A mora é causa de descumprimento do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e se constata quando o devedor não efetua o pagamento da contraprestação a qual se obrigou no tempo, modo ou lugar convencionados, e, como se extrai do art. 2o, §2o, do Dec. Lei no 911/69, a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para liquidação da contraprestação.
E consoante Súmula 72 do eg. STJ, a “comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
O endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; assim, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), sempre quando encaminhada para o endereço contratual.
Ao emitir as Cédulas de Crédito Bancário descritas, o agravante indicou seu domicílio como sendo aquele localizado na Rua João P M Carvalho, no 945, CEP 78557-057, na cidade de Sinop/MT (cf. ID 30115227/30115204 dos autos de origem), e foi justamente para esse endereço que o Banco/agravado, querendo constituir em mora o agravante, remeteu a notificação extrajudicial constante do ID 48272472 - Pág. 1/3, satisfazendo, portanto, a exigência do art. 2o, §2°, do Dec.-Lei n° 911/69, porque, remetida para o domicilio contratual do devedor, que ele confirma ser exatamente esse, ainda que devolvida com a informação “mudou-se – local vazio”.
Ademais, houve o protesto dos títulos (cf. ID 30115193 dos autos de origem), reputando-se válida e eficaz a comunicação, considerando que o registro de ausência do destinatário se dá após 03 (três) tentativas de entrega da correspondência, daí porque considero válido o protesto dos títulos, não podendo exigir que a instituição financeira persista na insistência em tentar entregar a notificação no domicilio contratual do devedor.
A propósito, o eg. STJ:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)
Outrossim, não obstante as considerações do agravante acerca do atual momento vivenciado em razão da pandemia de Covid-9, anoto que a inadimplência data de maio de 2019, não se justificando a mora, e sobre isso o agravante nada diz, não se vislumbrando a probabilidade do direito alegado no presente recurso.
Assim, considerando que os argumentos recursais não convencem do desacerto técnico da r. decisão agravada e tampouco da necessidade de revogação do ato judicial atacado, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo à interposição, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 02 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator